Tribunal: STF
Processo: RE 99963
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
1. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA DIVIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELA LETRA "D", SOB ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL.
2. A PARALISAÇÃO DO FEITO OCORREU EM RAZÃO DA RETIRADA DOS AUTOS DE
CARTORIO POR PESSOA, CUJA ASSINATURA NÃO FOI IDENTIFICADA NO LIVRO
DE CARGA. NÃO EVIDENCIADA A CULPA DO AUTOR, NÃO SE PODE FALAR DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
3. NÃO ESTANDO COMPROVADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL RELATIVO A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.